Tribunal: STF
Processo: AI 610543
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. DEPENDENTES DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À CHAMADA “PENSÃO ESPECIAL”. LEIS ESTADUAIS 7.301/1973 e 7.602/1974 E 69/1990. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.